Tribunal: TCU
Processo: 029.338/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3785/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, noticiando a contratação, pelo Município de Ferraz de Vasconcelos, do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, com recursos, possivelmente, do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Considerando que a documentação apresentada é constituída de autos do processo licitatório, sem comprovação de transferência de recursos oriundos do PNAE, e não se faz acompanhar de indícios suficientes acerca da ocorrência de irregularidades ou ilegalidades; considerando, contudo, que pesquisa realizada pela Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação indicou que houve repasse do valor de R$ 2.427.518,00 para aquisição de gêneros alimentícios no exercício de 2017, cuja prestação de contas está aguardando análise no FNDE; considerando, então, que a atuação desta Corte sobre a matéria poderá ocorrer em decorrência da análise antes indicada; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno; 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, visto não estar acompanhada de indícios suficientes acerca da ocorrência de irregularidades ou ilegalidades; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 7 ao representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.338/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP. 1.3. Unidade: Município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.